Tribunal: TJPA
Processo: 0021541-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021541-10.2014.8.14.0301
APELANTE: CINTHIA COSTA DE CASTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A

contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração
é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de
embargos
de
declaração
para saná-lo.

3. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0021541-10.2014.8.14.0301.

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.078-A.

EMBARGADA: CINTHIA COSTA DE CASTRO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

c/ Efeito Modificativo
, oposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 3733370, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto, anulando a sentença recorrida.

Em suas razões (ID n.º 3788108), o embargante alega que haveria
contradição
no referido acórdão.

Aponta que tal vício residiria no fato de que o
decisum
colegiado afirma que não foi apresentado o contrato de empréstimo, e que foram juntados apenas comprovantes do empréstimo. Contudo, defende que foram sim anexados comprovante de empréstimo com assinatura do cliente, declarando que foi previamente informado sobre as condições da contratação do empréstimo, tal qual juros, taxas, prazos e custo efetivo (ID n. 1687251).

Requer que seja sanada a contradição uma vez que no ato da contratação o cliente, ora embragado, foi previamente informado sobre as condições da contratação do empréstimo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, com a manutenção integral do acórdão (ID n. 3937676).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de aclaratórios opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo, anulando a sentença.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual reza que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

Pois bem.

O embargante aponta suposta contradição no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

Reitero que r
elativamente à contradição alegada, esta somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.

Nesse sentido:

Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. A
contradição
que autoriza a oposição de
embargos
de
declaração
somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa,

fundamentação
e
dispositivo
.
A questão relativa ao decaimento das partes deve ser resolvida na via recursal própria, não em
embargos
de
declaração
. 2. Relativamente à compensação de honorários houve omissão do aresto, pois, havendo modificação no resultado, embora sem alteração na sucumbência, deve ser autorizada a compensação dos honorários advocatícios, a teor do verbete nº 306 da súmula de jurisprudência do STJ, considerando a sucumbência recíproca. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70064442098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173)

O recorrente aponta como suposta contradição, o fato de o acórdão
afirmar não foi apresentado o contrato de empréstimo, e que foram juntados apenas comprovantes do empréstimo. Contudo, defende que foram sim anexados comprovante de empréstimo com assinatura do cliente, declarando que foi previamente informado sobre as condições da contratação do empréstimo, tal qual juros, taxas, prazos e custo efetivo (ID n. 1687251).

Ora, é evidente que esta não é a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios, sendo inescondível o intuito de rediscussão da matéria.

Em todo caso, cumpre lembrar que meros comprovantes avulsos, desprovidos de maiores informações relativas à avença ou do inteiro teor das cláusulas contratuais não possuem o condão de sanar o defeito na informação ao consumidor, eis que carecedor de dados básicos como condições contratuais e mesmo atinentes à instituição financeira contratada.

Assim, a decisão recorrida evidencia que houve manifestação expressa sobre os fundamentos pelos quais se formou o convencimento e solucionou-se a lide sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e os embargos buscam reanálise do direito, sendo descabida a pretensão de rediscussão da matéria na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
NEGO

PROVIMENTO
aos presentes
embargos
, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto
.

Belém - PA,
23

de
fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021